Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0753181-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA AGRAVADO: JOSUE DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de liminar, oposto por HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA (ID 22369027) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília - DF, em fase de cumprimento de sentença proferida em Ação submetida ao procedimento monitório ajuizada pelo Agravado JOSUE DE OLIVEIRA LIMA. Adoto aqui o relatório da decisão proferida pelo Desembargador plantonista em sede liminar. “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helder Melillo Lopes Cunha Silva, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 22369034, p. 395-397), que deferiu a penhora de percentual do salário recebido pelo agravante, limitada a 15% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante compatibiliza o direito ao mínimo existencial do executado e o direito ao crédito do exequente e manteve a constrição sobre 20% dos valores já penhorados pelo Juízo via Sisbajud. O agravante alega que em sede de cumprimento de sentença seu salário foi integralmente bloqueado pelo Juízo e a decisão agravada liberou 80% desse valor, entretanto, a liberação ficou condicionada ao transcurso do prazo ou interposição de recurso sem efeito suspensivo. Ocorre que a referida decisão foi proferida em 18 de dezembro de 2020 não tendo tempo hábil para os devidos expedientes cartorários e o salário do agravante em sua integralidade ainda se encontra bloqueado. Defende a impenhorabilidade dos rendimentos salariais. Requer, assim, o deferimento de tutela antecipatória recursal para que seja liberado imediatamente 80% (oitenta por cento) do salário de dezembro/2020 em favor do executado para conta de sua titularidade (Banco do Brasil, Agência 5191-8, Conta Corrente no 24288-8, CPF: 013.052.891-96), conforme estabelecido na decisão agravada. E, no mérito, pede a confirmação da tutela concedida, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido do agravado de penhorar mensalmente os rendimentos líquidos do executado e, subsidiariamente, a redução do percentual da penhora mensal. Preparo no ID 22369038.” Acrescento que, ao examinar o pedido de antecipação da tutela durante o plantão do Judiciário, o Eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, em decisão monocrática (ID 22373662) deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: “Ao exposto, conheço do recurso e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que o BB Banco do Brasil S/A promova, no prazo de 48 horas, a restituição de 80% dos valores penhorados via sistema Sisbajud, para conta do Sr. Helder Melillo Lopes Cunha (CPF 013.052.891-96), no Banco do Brasil, Agência 5191-8, Conta Corrente 24288-8. Considerando ainda a melhor análise quanto à matéria em questão, defiro ao presente recurso efeito suspensivo” O agravante informou ao juízo de plantonista de segunda instância que a decisão deferida no dia 22/12/2020 ainda não tinha sido cumprida (ID 22418292). A Desembargadora CARMELITA BRASIL, em decisão proferida no dia 06/01/2021 determinou novamente a intimação da instituição financeira na qual o agravante mantém conta corrente, o imediato cumprimento da decisão anterior. Os autos foram a mim distribuídos (ID 22400306). Eis o relato do necessário. Decido. Verifico que a pretensão do recorrente, quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como quanto à concessão do efeito suspensivo ao recurso já foram atendidas pelo Eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA durante o plantão do Judiciário. Não há razão para se alterar o entendimento aqui exarado durante o juízo plantonista de segunda instância, de maneira que deve ser mantida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso. Assim, intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator